Tribunal: TCU
Processo: 003.550/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Francisco Eduardo Cancela Neto, José Luiz dos Santos e Lino Antônio Ulharuso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Francisco Eduardo Cancela Neto, José Luiz dos Santos e Lino Antônio Ulharuso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir no presente processo, por duplicidade, o ato inicial de aposentadoria em favor de José Luiz dos Santos (à Peça 4 sob o n.o 117236/2019); 9.2. anotar como prejudicada a apreciação de mérito do ato inicial de aposentadoria em favor de Lino Antônio Ulharuso (à Peça 3 sob o n.o 110636/2019), por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante do superveniente falecimento do interessado; 9.3. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Francisco Eduardo Cancela Neto (à Peça 5 sob o n.o 36941/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do tempo de atividade insalubre ante a indevida ausência do correspondente laudo pericial, pois, a partir da exclusão do suscitado período de insalubridade (1 ano, 7 meses e 1 dia), diante da indevida ausência do correspondente laudo pericial, ele não contaria com os supostos 36 anos e 7 dias de tempo de serviço (contribuição), mas apenas com o tempo de 34 anos, 5 meses e 6 dias, e isso seria insuficiente para a manutenção da aposentadoria sob os proventos integrais pelo art. 3o da EC n.o 47, de 2005, devendo ser ressaltado, no entanto, que subsistiria a possibilidade de opção pelo interessado para o retorno ao serviço ativo em função da sua atual idade em 62 anos, sem prejuízo de, adicionalmente, ressaltar que, tendo o ato de aposentadoria sido emitido em 18/10/2019 e o referido servidor prosseguido com a respectiva contribuição previdenciária, durante o tempo passado sob a condição resolutiva na inatividade até a presente deliberação do TCU, ele poderia excepcionalmente computar o adicional período de 18/10/2019 até 12/11/2019, com o advento, aí, da EC n.o 103, de 2019, e a subjacente revogação da referida EC n.o 47, de 2005, como o adicional tempo de contribuição para a eventual aposentadoria pelo anunciado art. 3o da EC n.o 47, de 2005, até porque o servidor não teria a direta responsabilidade pelo transcurso desse adicional período sob a referida condição resolutiva na inatividade; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU, sem prejuízo de, se ainda não fez, promover, também, a suspensão dos pagamentos decorrentes do ato indicado pelo item 9.2 deste Acórdão, diante do superveniente falecimento do interessado e da eventual ausência de formação do subsequente ato de pensão; 9.5.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado pelo item 9.3 deste Acórdão, além de alertá-lo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.3 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, sem prejuízo de promover o estudo para o eventual enquadramento da aludida aposentadoria em outro fundamento legal ou de promover a necessária emissão superveniente do faltante laudo pericial; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.